Tribunal: TJES
Processo: 5032106-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032106-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RECORRIDO: RAPHAEL COUTINHO LYRIO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA NÃO ATENDIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor alega que seus dados foram negativados indevidamente. Requer indenização por danos morais, repetição de indébito e declaração de inexistência da dívida.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$7.000,00, bem como declarou a inexistência do débito em aberto, atribuído ao requerente. O requerente interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo reiterada em sede de recurso inominado. Os pedidos formulados não guardam relação ao FIES, nem há requerimento em face de autarquia federativa ou da União. Trata-se de mera ação de cobrança. Desta forma, não há interesse de qualquer ente federativo que justifique a extinção do feito por incompetência absoluta.

5. No mérito, constata-se que as razões recursais não são suficientes para motivar a modificação do julgado. Corroboro com o entendimento exarado pelo juízo de origem, no sentido de considerar indevidas as cobranças relativas às mensalidades de março/2022 em diante. Constata-se que, em março/2022 houve solicitação de cancelamento de matrícula, conforme id. 11674672. Todavia, a ré prosseguiu lançando cobranças contra o requerente que resultaram na inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Improcede o argumento de que as cobranças que motivaram a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito se referem aos meses de janeiro e fevereiro/2022, à míngua de comprovação, por parte da requerente, de tais fatos. A rigor, não há documentação no presente processo que contenha o valor exato das mensalidades a serem pagas, prevalecendo a presunção de que os valores pagos pelo autor, nos meses de janeiro e fevereiro/2022 (id. 11674843) correspondem às mensalidades integrais, sendo indevida qualquer cobrança posterior relativa ao mesmo período.

7. Diante do exposto, constata-se que a inscrição dos dados do autor se deu de maneira indevida, a despeito da inexistência de débitos em aberto junto à instituição requerida, gerando danos morais
in re
ipsa. O valor arbitrado pelo juízo de origem não comporta redução, eis que se encontra no mesmo patamar aplicado por esta turma recursal para casos análogos (inscrição negativa dos dados do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito).

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

9. Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)